Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do incidente de desconsideração de personalidade jurídica que aviara o agravado no curso da execução que maneja em desfavor da empresa Top Carnes Distribuidora De Alimentos Ltda – ME, deferindo o pedido formulado para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, permitindo que a constrição recaia sobre bens pertencente aos sócios, inclusive o agravante, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à parte agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator